Tribunal: STF
Processo: HC 244952
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.627.479/SP (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado ante o suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 7). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inexistência de indícios de autoria que autorize a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumentam com o princípio in dubio pro reo. Dizem que os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer". Alegam ser indevida a observância do princípio in dubio pro societate.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a despronúncia do paciente.



    É o relatório.



     Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa-causa.



    9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. No caso, o juízo de origem, na sentença de pronúncia, apontou os indícios de autoria delitiva a partir do cotejo dos elementos de prova produzidos no processo-crime. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “ Diante do conjunto probatório coligido nos autos, não há se falar na impronúncia do acusado. 



    Realmente, em que pese a negativa do acusado, há indícios suficientes da participação imputada na peça acusatória, notadamente diante do depoimento da testemunha Cláudio, que afirmou que teria sido procurada pelo acusado para a realização de um “serviço”, consistente em matar a esposa de um conhecido, mediante paga, sendo que, pouco depois, a vítima teria sido morta, a indicar que o alvo pretendido seria, na realidade, a própria esposa do acusado. A testemunha relatou, ainda, que foram encontradas pesquisas sobre "seguros" no histórico de navegação do computador do setor em que Ivan trabalhava.



    É dos autos, ainda, a existência de duas apólices de seguro de vida em que o acusado figura como único beneficiário (fls. 151/156 e 178/190), tendo o laudo pericial grafotécnico de fls. 157/167 concluído que a assinatura aposta na apólice firmada junto à seguradora Porto Seguro não teria emanado do punho da vítima. 



    Ademais, parte dos depoimentos colhidos em Juízo indicam que o acusado teria comportamento controlador em relação à vítima, impedindo-a de conviver com familiares, bem como controlando-a financeiramente, sendo que a vítima já teria afirmado ter medo do marido. Há notícia, ainda, de que o acusado mantinha relacionamento extraconjugal e que a vítima já teria manifestado intenção de separar-se em razão de tal situação.” (e-doc. 6; grifos nossos)



    11. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas: 



    “A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame necroscópico (fls. 62/64), bem como pela prova oral colhida.



    Ainda, há indícios suficientes de autoria, ressaltando-se que a inexistência de testemunhas presenciais do crime, por si só, não impede a submissão do acusado ao julgamento popular, devendo ser considerado todo conjunto probatório, colhido ao longo da persecução penal. 



    Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática do crime. Disse que, no dia dos fatos, estava no carro com a vítima, após buscá-la na casa de sua tia, quando surgiu uma pessoa, aparentemente conhecida de Márcia, e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, na região da cabeça. Efetuou três disparos, mas um deles falhou. O mesmo indivíduo, que era negro e aparentava ter 1,70m ou 1,80m, na sequência, tentou efetuar dois disparos contra o réu, mas novamente a arma falhou, evadindo-se o sujeito, logo em seguida. IVAN ficou em estado de choque e dirigiu imediatamente ao Hospital. A vítima não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito. O acusado disse que mantinha uma boa relação com sua ex-esposa, mas confessou ter mantido relacionamento extraconjugal com uma pessoa de nome Tânia, que trabalhava como faxineira no mesmo local do interrogando e com quem passou a viver após a morte de Márcia. Antes da morte da vítima, chegou a pesquisar um seguro de vida, mas não efetuou contratação. Não tinha conhecimento de empréstimos em nome da ofendida. Detinha em seu poder o cartão bancário da vítima, a pedido desta. Foi ameaçado, por Cláudio, um colega de trabalho, que lhe exigiu a importância de R$ 30.000,00, para que os policiais ficassem em silêncio. Tais policiais teriam procurado Claudio, sugerindo que ele parecia com a pessoa descrita pelo acusado, como autor do crime. Nega a acusação de que teria falsificado a assinatura de Márcia, na contatação de apólice de seguro de vida. Disse que estava trabalhando em referida data. 



    A testemunha Cláudio Rogério Ferreira da Silva afirmou que o acusado o teria procurado, antes do crime, indagando se conhecia alguém para matar a esposa de um conhecido, mediante o pagamento de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem especificar de quem se tratava ou informações sobre o mandante do crime, mas disse que as tratativas seriam realizadas através do próprio acusado. Algum tempo depois, IVAN saiu de licença médica. Posteriormente, tomou conhecimento do assassinato da esposa do acusado, na mesma época em que houve a indagação ao depoente. Em consulta ao computador da farmácia, onde o depoente laborava, constatou uma pesquisa, no histórico, sobre seguros de vida, oriunda do setor em que trabalhava IVAN. O depoente constatou tal fato quando estava realizando uma limpeza no sistema, para que não ficasse lento. 



    O Delegado de Polícia, Rodrigo Borges Petrilli, relatou que a vítima teria sido socorrida pelo próprio acusado, o qual apresentou versão bastante inverossímil em solo policial, basicamente a mesma apresentada em juízo (acima). Acho bastante estranho o fato de o acusado ter reconhecido uma pessoa, em Delegacia, que estava presa no dia do crime, aparentando uma conduta que visava desviar o foco das investigações. Teve acesso a familiares da vítima, que relatam uma postura bastante controladora por parte do acusado, que impedia que ela tivesse acesso aos familiares e amigos, bem como retinha todos os seus cartões. Em contato com colegas de trabalho, notou que todos estranharam a insistência de IVAN em contratar um seguro de vida em nome de Márcia, já que ela era bastante jovem. Quanto ao mais, confirmou a versão de Claudio, de que IVAN o teria procurado para saber sobre alguém que assassinasse a esposa de um conhecido, mediante recompensa, sendo que, certa de um mês depois, os fatos ocorreram. Constatou, nas investigações, que, pouco tempo antes dos fatos, a vítima teria contratado dois seguros de vida, cujo único beneficiário era o acusado. Os colegas da vítima relataram que o acusado era bastante ciumento e que a vítima não tinha amigos, motivo pelo qual soava bastante inverossímil que ela tenha solicitado parar o veículo, na via pública, para conversar com terceira pessoa. 



    Teresa de Andrade Moreira disse que trabalhava com o réu, ao tempo dos fatos, e que ele mantinha um relacionamento com Tânia, faxineira no mesmo local. Nunca comentou que era uma pessoa casada. 



    Patrícia Murata Martinez, irmã da vítima, disse que conversava bastante com Márcia, sua irmã, e que esta iria para a residência da depoente, no dia dos fatos. Soube do ocorrido por intermédio de IVAN, que apresentou versões contraditórias sobre os fatos, ora afirmando que teria sido vítima de uma tentativa de roubo, ora dizendo que teria encontrado um conhecido na via pública, após o que fora assassinada. Confirmou que o acusado tinha uma amante, com que passou a viver após o crime. 



    Daniel Marino da Silva Ribeiro, irmão da vítima, disse que IVAN lhe relatara que os fatos ocorreram quando voltavam de uma festa de aniversário e que teria ocorrido uma tentativa de roubo. Afirmou que o acusado tinha bastante ciúmes de Márcia e que ela não podia ter contato com qualquer familiar. Aduziu que sua irmã tinha medo do réu e que ela confidenciou que ele tinha uma amante. Relatou que IVAN aparentava frieza no velório de sua irmã. Juliana Selma de Oliveira nada acrescentou ao enredo probatório. 



    Luciana de Cerqueira Bastos disse que trabalhava com a vítima, mas não eram amigas. Achou estranha a contratação de seguro de vida, pela ofendida, que era bastante jovem. 



    Tânia da Silva Oliveira afirmou que teve um relacionamento amoroso com o réu, por intermédio de quem ficou sabendo da morte da vítima. A versão apresentada por IVAN, em juízo, foi a mesma apresentada pela depoente. Após a morte da vítima, cerca de dois ou três meses, passou a residir com o réu, com quem conviveu por mais de 9 anos. 



    Mirlene Ferreira dos Santos pouco acrescentou ao acervo probatório, apenas esclarecendo que trabalhou uns anos com o acusado e a vítima, tendo apresentado um ao outro. 



    Lucileide da Silva disse que era vizinha do acusado e da vítima, não tendo presenciado qualquer situação de agressividade.



    Ítalo Henrique Martinez, irmão do acusado e ouvido como informante, disse que seu filho estava doente na data dos fatos e solicitou ajuda de IVAN. Afirmou que o bairro onde ocorreram os fatos é tranquilo. 



    Às fls. 151/156 e 178/190, foram juntadas cópias de comprovantes de seguro de vida, constando o acusado como único beneficiário, assinalando-se que o laudo pericial grafotécnico lançado às fls. 157/167 concluiu que, em uma das apólices, a assinatura ali constante não pertencia à vítima. 



    Diante de tudo o que foi exposto, não se pode olvidar que os relatos são verossímeis e, conjugados com a prova pericial colhida, revelam a necessária prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Destarte, muito embora o recorrente busque o reconhecimento da impronúncia, tem-se que tal pleito só pode ser reconhecido neste momento processual, se cristalinos, ou seja, caso demonstrados de maneira clara a ponto de saltar aos olhos do magistrado, o que não ocorre no caso, considerando-se as provas colhidas até o momento. 



    Eventuais contradições entre os depoimentos, ausência/insuficiência de provas de autoria ou insubsistências/contradições das provas periciais devem ser suscitadas na fase de plenário, cabendo ao juiz natural do caso ponderá-las e exarar veredicto.



    (...) 



    Assim, tem-se que o esposado é suficiente para se firmar a existência de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio duplamente qualificado, mantendo-se a r. decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    12. Diferentemente do alegado pelos impetrantes, observa-se que as instâncias ordinárias atuaram em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão da paciente ao julgamento popular. De fato, a inexistência de testemunhas presenciais do crime, por si só, não impede a submissão do acusado ao julgamento popular, devendo ser considerado todo conjunto probatório. No ponto, observa-se ter sido considerada a versão apresentada pelo paciente em contexto com outros depoimentos prestados por testemunhas. Foram levadas em conta, ainda, as informações relacionadas às pesquisas sobre seguros no histórico de navegação do computador do setor em que Ivan trabalhava, bem como a existência de duas apólices em que o paciente figura como único beneficiário, tendo o laudo pericial grafotécnico concluído que a assinatura aposta na apólice firmada junto à seguradora não teria emanado do punho da vítima. 



    13. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    14. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator